Tribunal: TJPA
Processo: 0802598-24.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802598-24.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FIT 25 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., CONSTRUTORA TENDA S/A

AGRAVADO: RONNIPETERSON LIMA DE SOUSA, JOELMA DE BRITO SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil e consumidor. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Vícios construtivos. Decadência. Art. 26 do cdc. Inaplicabilidade. Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de decadência arguida pelas rés em ação de obrigação de fazer c/c indenização, na qual os autores alegam vícios construtivos em imóvel.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o prazo decadencial previsto no art. 26, II, do CDC se aplica à pretensão de reparo de vícios construtivos ou à indenização por danos materiais decorrentes deles.

III.

Razões de decidir

3. “
A pretensão cominatória de obrigar a construtora às providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor
". Precedentes do STJ.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 26, II e art. 27 do CDC; art. 205 do CC; art. 995, parágrafo único do NCPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
,
AgInt no REsp n. 1.863.245/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe 27/8/2020
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUTORA TENDA S/A e FIT 25 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária que lhe move JOELMA DE BRITO SOUSA e RONNIPETERSON LIMA DE SOUSA, perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci, a qual deferiu a justiça gratuita, bem como rejeitou a prejudicial de mérito de decadência do direito, nos seguintes termos:

(...)

I. RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES

A) DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

O requerido apresentou impugnação à concessão da gratuidade ao autor em contestação de ID nº. 71376594, alegando que não faria o autor jus ao benefício legal. E, como cabe ao impugnante provar o ônus do não atendimento aos requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, haja vista que milita, em favor do declarante, presunção de sua hipossuficiência (CPC/15, art. 99, §3º), fundamenta tal pedido na alegação de que a demanda versa sobre a aquisição de um imóvel no valor de R$ 159.000,00 (cento e cinquenta e nove mil reais), bem como no fato de que o autor encontra-se patrocinado por um advogado particular.

Destarte, verifico que a alegação não apresenta elementos aptos a afastar a referida presunção, uma vez que apenas, realmente, alegou o requerido que o autor possuiria condições econômicas financeiras, porém, sem efetivamente comprová-las. Ademais, já é pacífico em nossa jurisprudência que o fato da parte encontra-se demandando por meio de um advogado particular não enseja ausência de hipossuficiência.

Assim, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.

B) SOBRE O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA

Alega ainda o requerido em sua peça contestante que teria se operado a decadência do direito dos Autores de reclamarem sobre os alegados defeitos do imóvel, conforme preceito do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, por já ter se esvaído o prazo de 90 (noventa) dias para alegação de vício construtivo.

Contudo, é clara desde a narrativa inicial que não se trata a presente demanda de vício aparente ou de fácil constatação e sim de defeito construtivo, estrutural no imóvel o e que afeta diretamente o seu uso e destinação, tratando-se assim de vícios completamente diversos, inclusive, quanto ao tempo necessário para que se opere a decadência.

Feita tal diferenciação, em interpretação literal do CDC, o direito de reclamar dos vícios construtivos decai em 90 dias - contados da data da entrega, se forem vícios aparentes, cf. art. 26, ou do momento em que ficar evidenciada a falha, cf. parágrafo 3º. do art. 26. Se o reclamante não apresentar formalmente sua reclamação dentro desse prazo, ele perde o direito em si de reclamar, conforme conceito de decadência.

Já no caso dos defeitos construtivos, que é o que aqui se aplica, o CDC diz em seu art. 27 que o reclamante tem um prazo prescricional de 05 anos para apresentar judicialmente sua pretensão de reclamar em juízo dos danos, ou seja, dos prejuízos resultantes de um fato do produto ou serviço, portanto um defeito, citado na seção II do CDC.

E, mesmo que, conforme ainda levantou o requerido fossemos a aplicar a previsão do art. 618 do CC – que trata do contrato de empreitada – teríamos o mesmo prazo de 05 (cinco) de garantia, e não prescrição ou decadência, para o que o construtor responda pela solidez e segurança da obra efetuada.

DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. OBRA CONCLUÍDA. VÍCIOS OCULTOS. RESPONSABILIDADE. PRAZO DE GARANTIA. 1. O prazo de cinco anos previsto no artigo 618 do Código Civil, relativo à responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra efetuada, é de garantia e não de prescrição ou decadência. Desse modo, uma vez identificados os defeitos no referido quinquênio, o construtor poderá ser acionado no prazo prescricional de 10 (dez) anos. 2. Ainda que ultrapassado o prazo quinquenal, seria inaplicável a decadência prevista no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, considerando que não se tratam de vícios aparentes ou de fácil constatação. 3. Se a perícia judicial concluiu que os defeitos existentes advieram de vícios da construção, a construtora é obrigada a repará-los. 4. Recurso desprovido. (TJ-DF 00378688120168070001 DF 0037868-81.2016.8.07.0001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 20/11/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Destarte, a entrega do imóvel objeto da presente ação ocorreu em 07 de agosto de 2017, sendo tal data ̧ presumidamente, a de conhecimento do autor dos defeitos construtivos, e a autuação dos presentes autos ocorreu em 09 de junho de 2022, ou seja, dentro do prazo de 05 (cinco) anos para recorrer o requerente ao seu direito de garantia previsto pela legislação consumerista.

E, por todo o exposto, REJEITO A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA.

E, presentes os pressupostos de admissibilidade do válido julgamento do mérito (condições da ação – legitimidade ad causam e interesse processual - e pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo), declaro o processo SANEADO.

As questões preliminares de defesa e prejudiciais ao mérito arguidas serão apreciadas e decididas por ocasião da sentença antes do mérito ou durante julgamento da causa pois decorrem da análise das provas durante a dilação probatória.

Os agravantes sustentam, em suas razões recursais, que “
a Gratuidade de Justiça foi deferida sem a devida comprovação de alegada hipossuficiência
”; afirmam que “
a ausência de preenchimento dos requisitos resta evidente quando deixam os Agravados de juntarem aos autos Declaração de Hipossuficiência, bem como deixa de trazer aos autos documentos de comprovação de renda. Documento essencial para averiguação da real condição financeira da parte
”.

Alegam que, no que concerne a rejeição da prejudicial de mérito da decadência a “
decisão agravada partiu de premissa equivocada, haja vista que (i) o prazo de 5 (cinco) anos previsto no artigo 618 do Código Civil é de garantia pela solidez e segurança da construção e, e não o prazo decadencial para a proposição de ação a partir da identificação dos vícios e (ii) manifestamente os supostos vício foram verificados pelos Agravados em 2017, ou seja, na data da distribuição da ação, há muito havia expirado o prazo decadencial (Artigo 26, II, do CDC ou, alternativamente, Artigo 618, Parágrafo único, do Código Civil)
”; aduzem que “
mesmo que a hipótese fosse de risco à segurança e solidez da construção – o que não é –, o período de garantia previsto no artigo 618 do Código Civil não se confunde com o prazo decadencial para reclamar de eventuais problemas porventura existentes ou aparecidos na construção, previsto no Parágrafo Único do referido dispositivo
”.

Requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento “
a fim de que, reformada a decisão agravada, seja afastada a Gratuidade de Justiça deferida aos Agravados e seja reconhecida a decadência do direito dos Agravados
”
.

Em decisão de ID 13642319, não conheci o recurso na parte em que impugna o deferimento da justiça gratuita à parte adversa e, em virtude do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do NCPC, indeferi o pedido de efeito suspensivo em relação ao capítulo que afastou a alegação de decadência.

A parte recorrente interpôs agravo interno (ID 14022701).

Contrarrazões apresentadas (ID 14026090).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 04 de dezembro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

De início, esclareço que estando o presente recurso apto para o julgamento de mérito, se encontra prejudicada a análise do Agravo Interno interposto.

Dito isto e na linha do já explanado na decisão de ID 13642319, conheço do recurso, tão somente, em relação ao capítulo da decisão que afastou a alegação de decadência, já que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que afastou a alegação de decadência sob o argumento de que no caso dos defeitos construtivos, aplica-se o artigo 27 do CDC, segundo o qual, o reclamante tem um prazo prescricional de 05 anos para apresentar judicialmente sua pretensão de reclamar em juízo dos danos, ou seja, dos prejuízos resultantes de um fato do produto ou serviço, portanto um defeito, citado na seção II do CDC.

A agravante, por sua vez defende que se aplica ao caso concreto, o prazo decadencial de 90 dias previsto no artigo
26
do
CDC
. Isto, uma vez que não se trataria de ação indenizatória, mas sim de um pedido obrigacional decorrente de vício.

Entendo não assistir razão à parte agravante. Vejamos.

Como já ressaltado na decisão em que indeferi o pedido de efeito suspensivo, os prazos de decadência previstos no art.
26
do
CDC
não impedem o consumidor de requerer a responsabilização civil por eventuais vícios da obra, que sejam imputáveis a defeitos construtivos por culpa da construtora, hipótese em que se aplicam os prazos prescricionais pertinentes.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que: “
a pretensão cominatória de obrigar a construtora às providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor
"(
AgInt no REsp n. 1.863.245/SP
, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe 27/8/2020).

No mesmo sentido:

CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PARA OS REPAROS NECESSÁRIOS E DE DANO MORAL. PRAZO DECADENCIAL DO ART.
26
DO
CDC
(90 DIAS). INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL. DO ART.
205
DO
CC/02
. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o
NCPC
a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC
.

2. A pretensão cominatória de obrigar a construtora às providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art.
26
do
Código de Defesa do Consumidor
.

3. Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) a ação é tipicamente condenatória e se sujeita a prazo de prescrição.

4. À falta de prazo específico no
CDC
que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art.
205
do
CC/02
. Precedentes.

5. Agravo interno não provido.(
AgInt no REsp n. 1.863.245/SP
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020). (Grifos nossos)

Como se verifica, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento no sentido de que não se aplica o prazo decadencial do artigo 26, II do CDC, quando se trata de pretensão de reparação dos vícios construtivos ou indenização deles decorrentes.

Na hipótese dos autos, depreende-se da petição inicial, que os autores formulam ao Poder Judiciário pedido para obrigar às rés, ora agravantes, ao reparo dos defeitos elencados na obra ou, alternativamente, a condenação pelos danos materiais referentes ao custeio dos reparos, de forma que a decisão agravada esta em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures e não merecendo a decisão agravada, qualquer reforma, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2025